Tribunal: TJSP
Processo: 2283080-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283080-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente CAIO AUGUSTO DE CAMPOS REZENDE e Impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 47a CJ DA COMARCA DE
TAUBATÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14476
2
Habeas Corpus Criminal no 2283080-43.2020.8.26.0000
Paciente CAIO AUGUSTO DE CAMPOS REZENDE
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 47a CJ
DA COMARCA DE TAUBATÉ
Comarca de São José dos Campos
Voto no 14476
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Decisão bem fundamentada. Periculosidade concreta da
conduta que justifica a medida. Pandemia COVID-19.
Constrangimento
ilegal
não
demonstrado
Prisão
mantida. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública, sob a alegação de que o paciente
CAIO AUGUSTO DE CAMPOS REZENDE estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo da 47a Circunscrição
Judiciária da Capital, Comarca de Taubaté/SP, Foro Plantão, nos autos
do Processo n.o 1501245-63.2020.8.26.0618.
Esclarece a impetrante que o paciente foi preso em
flagrante, em virtude de suposta prática de crime de tráfico de drogas.
Todavia, a autoridade coatora, após homologar o auto de prisão em
flagrante, decretou sua prisão preventiva, sob fundamento genérico e
abstrato. Assevera que não estão presentes os requisitos da custódia
cautelar, pois o crime não fora cometido com violência contra a pessoa
e, ainda, tendo em vista a pandemia do Covid-19 e a recomendação do
CNJ, faz jus à responder o feito em liberdade, havendo risco concreto à
sua saúde caso permaneça encarcerado e sob condições precárias de
saúde e confinamento conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14476
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que
posse responder ao processo em liberdade até o julgamento do mérito
deste Habeas Corpus e que, ao final, seja-lhe concedida a ordem,
confirmando-se a liminar.
O pedido de liminar foi indeferido. Em seguida, a douta
Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Em análise mais detida do conteúdo processual, não
verifico razões para alterar o que foi decidido em sede liminar.
Conforme restou consignado naquela ocasião, a r.
decisão combatida, que converteu o flagrante em prisão preventiva,
observou a regularidade do procedimento policial e apontou a presença
de indícios fortes de autoria e materialidade.
Nela, o juízo a quo fez constar que “No caso em apreço,
a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de
tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do
Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o
auto de apreensão e o laudo de constatação da droga (fl. 20). A
quantidade de porções afasta, nesta etapa de cognição sumaríssima, a
alegação de que seriam para consumo próprio. O crime imputado
possui sanção penal máxima superior a 04 anos de reclusão, o que
preenche o requisito previsto no artigo 313I, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14476
4
Penal. Ingressando de maneira mais aprofundada no periculum
libertatis, verifico que o apresentado foi preso em flagrante em
decorrência da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.
Apesar da primariedade, a grande quantidade de drogas encontrada
(1400 “pedras” de crack, 2.078 pinos de cocaína e 600 porções de
maconha, resultando em mais de 5kg de entorpecentes), dá conta,
ressalvado entendimento posterior a ser firmado pelo Juízo natural da
causa, de que o autuado possui estreita ligação com a traficância e se
dedica à atividade delituosa, de maneira que a sua liberdade traz risco
concreto de reiteração delitiva, motivação bastante para assentar a
prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e
93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de
socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática
criminosa. (...) Por fim, não há indicação de que o autuado pertence ao
grupo de risco (aqueles portadores de doenças que possam ser
agravadas com a COVID-19, tais como doenças pulmonares crônicas,
portadores de cardiopatia, diabetes insulinodependentes, insuficiência
renal crônica, HIV, doenças autoimunes, cirrose hepática, em
tratamento oncológico). Caberá ao estabelecimento prisional observar
o protocolo de isolamento inicial a fim de evitar qualquer risco de
contaminação e/ou disseminação.”(grifei)
Como se vê a gravidade concreta da conduta é patente e a
decisão está bem fundamentada, tendo considerado as condições
pessoais do paciente e o atual cenário social vivido em razão da
pandemia do coronavírus.
Aliás, quanto ao histórico do paciente vale anotar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283080-43.2020.8.26.0000 -Voto no 14476
5
primariedade técnica e outras circunstâncias abonadoras, não são
suficientes para impor a concessão da liberdade, pois é cediço que
“Eventuais condições favoráveis do agente não são garantidoras de
direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos
recomendam a custódia cautelar.” (STJ - HC 30.181-PE Rel. I. Min.
GILSON DIPP j. 06/11/03 DJU 09/12/03).
Ainda, como cediço, recomendações do CNJ (62)
objetivam prevenir a propagação do coronavírus nos presídios.
Entretanto,
como
não
foram
juntados
quaisquer
documentos com informações específicas do local, tais como a
superpopulação carcerária, a condição sanitária ou incidência do vírus
no confinamento, não há como deferir o pedido do paciente, que deve
permanecer preso. Ademais, não há provas contundentes de que o
paciente sofre de alguma enfermidade grave que autorizaria sua soltura
imediata.
Importante ainda destacar que, caso haja a disseminação
do vírus, ele terá direito ao tratamento médico adequado e isolamento
que, aliás, não estava praticando quando cometeu o delito.
Pelo
exposto,
não
se
verificando
nos
autos,
constrangimento legal passível de correção via o presente Habeas
Corpus denego a ordem.
MARCOS CORREA
RELATOR